Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-76.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707207-76.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAIANE ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2025 16:16:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator